Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVO. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 1.2. De outro plano, embora seja possível a rescisão unilateral, no presente caso, não se mostra razoável esse rompimento do vínculo.
2. A decisão atacada verificou estarem presentes os requisitos legais que levaram ao convencimento do doutro Juízo de origem à concessão da liminar pleiteada pelo autor/agravado, de modo que a rescisão na forma imposta pelo plano de saúde inexoravelmente obsta ao tratamento recomendado pelo médico responsável, colocando em evidente risco a saúde do infante.
3. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que suas cláusulas devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, são os segurados, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
4. Ainda que a resilição de contrato cumpra os requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja sendo submetido, de modo a inexoravelmente colocar a vida do infante em evidente.
5. Nada obstante, como frisei, incabível a alegação da agravante no sentido de se isentar da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por suposto desequilíbrio econômico, posto que não devidamente comprovado tal ônus. 5.1. Seria contrário ao senso, admitir que a norma regulamentar prevalecesse sobre o direito do consumidor, cuja regra é hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social.
6. Agravo conhecido e não provido.